Tribunal: STF
Processo: MI 7332
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO CONTRA O HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. APOSENTADORIA ESPECIAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PELO ÓRGÃO JULGADOR. PRECEDENTES. MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Mandado de injunção impetrado por Edione Magda Neri, em 28.9.2010, “contra ato omissivo do HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - St. Sudoeste - Cruzeiro / Sudoeste / Octogonal, Brasília - DF, 70675-731- UNIÃO MINISTÉRIO DA DEFESA” (fl. 1, e-doc. 1) na regulamentação do direito à aposentadoria especial de servidores submetidos a trabalho com agentes nocivos (§ 4º-C do art. 40 da Constituição da República) e da “possível a averbação do tempo de serviço prestado por servidores públicos em condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e sua conversão em tempo comum para fins de concessão de aposentadoria especial” (fl. 2, e-doc. 1).
O caso
    2. A impetrante afirma-se “servidora do Hospital Materno Infantil de Brasília- HMIB na iminência da aposentadoria especial, aguardando tão somente os Laudos à época em que laborou em atividades nocivas a saúde no Hospital das Forças Armadas” (fl. 2, e-doc. 1).
    Relata ter atuado no “Hospital das Forças Armadas, no período de 28 de fevereiro de 1997 a 27 de fevereiro de 2004, conforme, CTSM- Certidão de Tempo de Serviço Militar, sendo desde aquela data esteve submetida aos agentes nocivos: germes infecciosos ou parasitários humanos, serviços de assistência médica e hospitalar em contato obrigatório com organismos doentes ou com materiais infecto-contagiantes, e outras atividades afins. Nasceu, portanto, a presunção juris et jure de exposição aos agentes nocivos, à categoria profissional relacionada” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Afirma que “a União Ministério da Defesa (Exercício, Marinha e Aeronáutica, não reconhecem as atividades de médicos com exposição habitual, permanente, e, não intermitente, pelo entendimento da conhecida Síndrome da inefetividade das Normas constitucionais)” (fl. 4, e-doc. 8). 
    Aponta precedente deste Supremo Tribunal, segundo o qual, “após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4ºC, da Constituição da República” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Requer “medida liminar, ‘inaudita altera parte’, para o reconhecimento da atividade especial como médica militar, disponibilizando as certidões do tempo militar, Perfil Profissiográfico Previdenciário- PPP- LAUDO TÉCNICOS DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT, documentos necessários à comprovação do direito” (fl. 7, e-doc. 1).
    Requer também seja determinado “ao Hospital das Forças Armada- UNIÃOMINISTÉRIO DA FAZENDA para que disponibilize as certidões do tempo militar, Perfil Profissiográfico Previdenciário- PPP- LAUDO TÉCNICOS DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT, documentos necessários à comprovação do direito da Autora, no prazo de 10 dias nos termos do Art. 4, §2º da Lei 13.300/2016” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Pede:
    “A concessão da ordem, com o reconhecimento da mora legislativa, e deferimento da injunção para: 
    I - Determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora; 
    II - Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los,; III - Caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado, seja determinada a aplicação da Lei artigo 57, parágrafo 1º, da Lei 8.213/1991) no (RE) 1014286, com repercussão geral (Tema 942, por analogia, para que a decisão sirva de parâmetro para que a autora possa gozar do direito pleiteado “ (fl. 7, e-doc. 1).
    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.
    3. O presente mandado de injunção é impetrado contra o Hospital das Forças Armadas, não legitimado para ter seus atos questionados neste Supremo Tribunal. 
    4. Na al. q do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser competente este Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de injunção:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: (...)
    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal”.
     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de injunção no qual figure, como autoridade impetrada, órgão do Ministério da Defesa. 
    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. Confira-se, por exemplo:
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, "Q", DA C.F.). NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCESSAR E JULGAR,ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE INJUNÇÃO CONTRA ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E GOVERNADOR DO ESTADO, EM FACE DO QUE DISPÕE O ART. 102, I, "Q", DA CONSTITUIÇÃO” (MI n. 36, Relator o Ministro Sydney Sanches, Pleno, DJ 31.3.1995).
    5. Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, “é inviável substituir, no polo passivo da relação processual, quer do mandado de injunção, quer do mandado de segurança, a autoridade impetrada que o requerente indicou na inicial. (…) Não conhecimento do pedido pelo STF, determinando-se a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça” (MI n. 414, Relator o Ministro Néri da Silveira, Pleno, DJ 6.5.1994). Ainda nesse sentido:
    “Se o juiz entender ausente, no caso submetido à sua apreciação, a pertinência subjetiva da lide quanto à autoridade indicada como coatora, deverá julgar extinto o processo, sem julgamento de mérito, por inocorrência de uma das condições da ação (CPC, art. 267, VI), que constitui matéria de direito passível de cognição de ofício pelo magistrado (CPC, art. 301, par. 4º). Precedentes” (MS n. 33.645 MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2015). 
    6. Anoto que no processo não consta procuração em nome das advogadas subscritoras, o que ensejaria a regularização prevista no art. 76 do Código de Processo Civil não fosse a constatação de vício insanável a impor o reconhecimento de incompetência deste Supremo Tribunal para a causa. 
    7. Pelo exposto, não conheço do presente mandado de injunção. Eventual recurso fica condicionado à regularização da representação processual (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c inc. II do art. 330 do Código de Processo Civil). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora